Tribunal: TJMT
Processo: 0006285-22.2017.8.11.0037
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006285-22.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA DE JESUS - CPF: 047.080.633-85 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KATIUCIA AMORIN SIMAS DA SILVA ANDRADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0006285-22.2017.8.11.0037

APELANTE: MARCELO PEREIRA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE
RECEPTAÇÃO

MAJORADA
– CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
1. RECONHECIMENTO DA FIGURA DA RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA (ART. 180, § 5o DO CP) - IMPOSSIBILIDADE
– NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - –
2.

FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS PELA VÍTIMA – ART. 387, IV, DO CPP
–
IMPOSSIBILIDADE
– PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA QUE NÃO FOI DEBATIDO AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INOBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –
INDENIZAÇÃO INCABÍVEL
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tendo em vista que o valor do objeto receptado é superior a um salário mínimo, não há que se falar na benesse do artigo 180, § 5o do CP.

2. O inciso IV, do art. 387, do CPP, dispõe a possibilidade de fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos causados pela infração, sendo necessário que haja um pedido formal da parte ofendida, por intermédio de seu assistente ou do Ministério Público, com indicação de valores e provas suficientes a sustentá-los, ainda, o prévio debate sobre a questão e instrução específica em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, oportunizando ao acusado todos os meios de defesa constitucionalmente assegurados. Inobservadas tais formalidades, é descabida a fixação da indenização pretendida pela acusação, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

T
ERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0006285-22.2017.8.11.0037

APELANTE: MARCELO PEREIRA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste que condenou
MARCELO PEREIRA DE JESUS
, nos autos da ação penal no 0006285-22.2017.8.11.0037 - Cód. 194951, à pena de 06 (seis) anos de reclusão a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo o valor unitário,
pela prática do crime descrito no artigo 180, § 6o, do Código Penal
(págs. 121/134 – pdf).

Nas razões, a defesa pugna pelo reconhecimento da receptação privilegiada por força do disposto do artigo 180, § 5o, parte final, bem como pelo afastamento ou diminuição do valor arbitrado a título de indenização à vítima (págs. 141/150 – pdf).

Em contrarrazões, o douto Promotor de Justiça rebate as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do presente recurso de apelação (págs. 154/162 - pdf).

O Procurador Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo é pelo
desprovimento

do recurso, sumariando:

“APELAÇÃO CRIMINAL – receptação [art. 180, caput, ambos do código penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Pretendida desclassificação para a modalidade privilegiada do crime de receptação – impossibilidade – ausência dos requisitos autorizadores, qual seja, primariedade do processado, ou seja, que o agente não seja reincidente ou portador de maus antecedentes; ou objeto de pequeno valor; 2.Pleito pela exclusão da condenação do apelante quanto à obrigação de reparação de dano à vítima, prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal – impossibilidade – A reparação mínima de danos à vítima é norma cogente, instituída pela nova redação do inciso IV, do artigo 387, do código de processo penal, sendo dever do magistrado, na sentença, aplicar referida norma, a título de indenização dos danos causados pelo crime, não podendo ser excluída. Ademais, a existência de pedido formulado pelo ministério público é pressuposto para a fixação de indenização a título de reparação de danos, princípios do contraditório e da ampla defesa respeitados – manutenção do decisum que se impõe – P ELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(págs. 168/174 – pdf).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 9 de março de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022